Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0703345-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA. AGRAVADO: RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela executada, SULMINAS FIOS &amp; CABOS LTDA, contra decisão proferida em ação de execução de título extrajudicial (0704551-75.2021.8.07.0001) ajuizada por RJC - REPRESENTACOES ELETRICAS INTERNACIONAIS LTDA - ME. A decisão agravada rejeitou a penhora de bens móveis oferecidos pela executada e manteve a penhora que incidiu sobre bem imóvel. Confira-se: “Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Da indicação de bens à penhora. A parte executada indicou à penhora milhares de bens com valores unitários que variam entre R$ 11,27 e R$ 3.878,00 e que, somados, alcançariam o montante de R$ 1.961.985,27, nos termos da petição ID 99659896. Trata-se de materiais destinados ao uso em instalações elétricas adquiridos a partir do ano de 2017. Contudo, os bens móveis indicados à penhora devem ser recolhidos ao depósito público ou, em caso de impossibilidade, entregues ao credor, o que não ocorreu. Diante de tal fato, não é possível verificar a efetiva existência dos materiais e o estado em que se encontram. Além disso, não consta nos autos laudo de avaliação dos bens indicados, sendo impossível presumir o valor atual a partir das notas fiscais juntadas com a petição. Assim, e tendo em vista a discordância expressa pela parte exequente na petição ID 175344850, indefiro a penhora dos bens indicados pela parte executada. Da impugnação à penhora de imóveis. Trata-se impugnação à penhora dos imóveis registrados perante o Serviço Registral de Imóveis de Poços de Caldas/MG sob as matrículas 29.751 e 70.856, deferida nos termos da decisão ID 138667684. Com relação imóvel com a matrícula 70.856, a parte executada alega que abriga a sua sede e foi doado pelo Estado no interesse da coletividade para ampliação das atividades empresariais. Dessa forma, no dia 15/04/2015, foi averbada cláusula de reversão pelo prazo decenal ao Município em caso de inobservância das condições previstas na escritura lavrada em 05/03/2015, que prevê a obrigatoriedade de a parte executada manter a sede no local e a impossibilidade de transferência de propriedade do imóvel a outrem sob qualquer modalidade. Consta na matrícula do imóvel a averbação da doação (R.3) e da cláusula de reversão (Av. 4), conforme a certidão ID 175344859. Embora o art. 3o, XI e § 3o, c/c o art. 5o, ambos da Lei Municipal 9.019, de 11/11/2014 (ID147665706), que autorizou a doação do imóvel (ID 147665706) condicione a transferência do bem pela parte executada à anuência da Prefeitura de Poços de Caldas/MG pelo período de 10 anos, sob pena de reversão ao patrimônio público, o art. 3o, § 2o, prevê o ingresso de ação de ressarcimento pelo Município. Além disso, a cláusula de reversibilidade não impede a prática de atos constritivos, cabendo ao Município eventual impugnação contra os atos praticados no curso desta execução e, na hipótese de alienação do bem por qualquer motivo, ingressar com ação de ressarcimento nos termos do art. 3o, § 2o, da Lei Municipal 9.019/14. Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. DOAÇÃO REALIZADA POR ENTE PÚBLICO COM CLÁUSULA DE REVERSÃO. POSSIBILIDADE. EVENTUAL IMPUGNAÇÃO DEVE PARTIR DO ENTE PÚBLICO E NÃO DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da ação de execução, que deferiu a penhora sobre imóveis do agravante, dentre eles um imóvel objeto de doação, com cláusula de reversão, por ente público. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão, aduzindo que o bem imóvel em questão é impenhorável em razão de doação com cláusula de reversão. Sustenta que o Município (Poços de Caldas/MG) doou o imóvel condicionado à proibição de transferência do bem a terceiros sem a anuência do ente público e que existe previsão expressa na escritura, na certidão de registro e também na lei municipal que permitiu a doação que impede a transferência do bem a terceiros, bem como que o mesmo tenha destinação diversa daquela prevista no momento da doação. 2. É cediço que a Administração Pública pode fazer doações com condições de bens públicos, móveis ou imóveis, por intermédio de lei, visando incentivar atividades particulares de interesse coletivo. 2.1. Em toda doação com condição é necessária a cláusula de reversão do bem público para a eventualidade de seu descumprimento, conforme se depreende da inteligência dos artigos 121 a 137 do Código Civil. 2.2. No caso concreto, não há como definir que tal encargo gera uma propriedade resolúvel ou revogável ao ente público, de modo que, com descumprimento do donatário, possa impedir que terceiros venham a adquirir o bem, seja por alienação ou numa eventual penhora. Em outras palavras, não consta nos autos qualquer notícia que afirme que a cláusula com condição acostada ao contrato de doação possa obstar atos constritivos sobre o bem. 2.3. Ademais, em caso de penhora com eventual alienação para terceiro, poderá o ente público ingressar com a via própria e requerer perdas e danos em face do donatário inadimplente. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1711322, 07020464620238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destaco, ainda, que a cláusula de reversão não implica em suspensão do direito à propriedade, apenas limita sua extensão na medida que impõe condições à serem cumpridas pela parte executada. Por fim, não está demonstrado que a constrição inviabiliza as atividades empresariais, sendo possível a penhora de imóvel onde situa-se a sede da empresa, em conformidade com a Súmula 451 do STJ. Assim, por todo o exposto, rejeito a impugnação. Com relação ao imóvel com a matrícula 29.751, consta na certidão de matrícula ID 175344863 que o imóvel pertence a Claudinor da Costa e Maristela Vilela de Carvalho (R.32), pessoas sem qualquer relação com este processo ou com a dívida exequenda. O bem havia sido arrematado pela parte executada em 01/12/2009 (ID 141973644) e prometido em pagamento em 10/12/2011, conforme o contrato particular ID 141973642, aditado em 29/09/2015, portanto antes de constituída a dívida objeto desta execução. Não obstante, a averbação da arrematação ocorreu somente em 13/07/2022, após o cancelamento de diversas constrições (ID 175344863. R.27), e a averbação da transmissão da propriedade para os terceiros foi protocolada em 05/10/2022 (R.32). A decisão que deferiu a penhora foi publicada em 07/10/2022 (ID 138667684). Assim, tendo em vista que a promessa e a subsequente transmissão da propriedade decorrem do acordo legítimo de vontades entre as partes executada e terceiros em relação aos quais não consta nos autos sequer indícios que maculem a presunção de boa-fé, e diante da ausência dos requisitos previstos no art. 792 do CPC, sobretudo a averbação premonitória e da penhora deferida neste processo, rejeito a alegação de fraude à execução e acolho a impugnação da parte executada. Diante do exposto, desconstituo a penhora sobre o imóvel registrado perante o Serviço Registral de Imóveis de Poços de Caldas/MG sob a matrícula 29.751. Dos esclarecimentos à dúvida suscitada na certidão ID 177386016. Trata-se da expedição de alvará para o levantamento de R$ 13,491.46, penhorado conforme ID 167700210 e determinado nos termos da decisão ID 171804278. Contudo, constatou-se a existência de depósito no valor nominal de R$ 126.762,95 em 01/06/2023, conforme extrato da conta judicial mantida junto ao BRB, em anexo. Consultando o extrato da antiga conta judicial mantida junto ao Banco do Brasil, em anexo, verifiquei que o mesmo valor foi transferido no dia 31/05/2023 como decorrência da migração das contas judiciais para o BRB. Trata-se da penhora SisbaJud efetivada conforme o ID 101531904 e convertida em pagamento nos termos da decisão ID 111339567, determinando-se a expedição de alvará no ID 112339299. Não obstante, o levantamento do valor ficou condicionado à preclusão da decisão ID 111339567, contra a qual a parte executada opôs o agravo de instrumento 0704404-18.2022.8.07.0000, não havendo nos autos notícia do seu julgamento. Após consulta processual, constatei que o recurso foi remetido ao STJ em 19/05/2023, retornando no dia 05/09/2023 e arquivado definitivamente em 13/09/2023. Assim, antes de decidir quanto ao levantamento dos ativos financeiros penhorados conforme o ID 101531904, concedo às partes o prazo de 15 dias para juntarem aos autos cópias das decisões e acórdãos proferidos no agravo de instrumento 0704404-18.2022.8.07.0000. Ao CJU: 1.1 Independentemente de preclusão ou manifestação das partes, expeça-se ofício à instituição depositária conforme determinado na decisão ID 171804278, observando os dados bancários informados pela parte exequente na petição ID 173200574, de titularidade de Urias Martiniano Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ 51.762.674/0001-64, que possui poderes para dar e recebe quitação, conforme a procuração ID 173200577. 1.2. Quanto ao levantamento dos R$ 126.762,95, aguarde-se manifestação das partes pelo prazo de 5 dias e façam os autos conclusos para decisão. 2. Independentemente de preclusão ou manifestação das partes, prossiga-se a partir do item 1 da decisão ID 138667684, apenas com relação ao imóvel com a matrícula 70.856, devendo ser intimado, ainda, o Município de Poços de Caldas/MG". (ID 177746584.) - g.n Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração de ID 180121194 opostos pela parte executada contra a decisão de ID 177746584. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. Ao CJU: 1.Independentemente de preclusão ou manifestação das partes, expeça-se ofício à instituição depositária para o levantamento de R$ 126.762,95, depositado no ID 177756713, e R$ 13,491.46, depositado no ID 167700210, valores que somados totalizam R$ 140.254,41, observando os dados bancários informados pela parte exequente na petição ID 173200574, de titularidade de Urias Martiniano Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ 51.762.674/0001-64, que possui poderes para dar e recebe quitação, conforme a procuração ID 173200577 (destaco que as penhoras foram convertidas em pagamento nos termos das decisões ID 111339567, que já precluiu, e ID 171804278, devendo ser observado que a divergência no primeiro valor decorre da migração das contas judiciais para o BRB). 2.1. Após a assinatura do ofício, encaminhe-se eletronicamente à instituição depositária, conforme orientação da Corregedoria deste Tribunal, para o efetivo cumprimento da medida. 2. Prossiga-se a partir do item 1 da decisão ID 138667684 (expedir mandados de avaliação e intimação, apenas com relação ao imóvel com a matrícula 70.856, devendo ser intimado, ainda, o Município de Poços de Caldas/MG”. (ID 180211717.) - g.n. No agravo, o executado requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para obstar os efeitos da decisão recorrida e afastar a penhora que incidiu sobre bem imóvel que alega ser sede da empresa (Matrícula n.o 70.856). No mérito, pede a confirmação da medida e reforma da decisão agravada para cancelar a penhora que incidiu sobre bem imóvel, bem como admitir que penhora recaia sobre os bens móveis oferecidos. Em suas razões, argumenta ser indevida a decisão que rejeitou a indicação à penhora dos bens móveis oferecidos pelo devedor agravante, pois contraria a legislação processual, a qual admite que os bens permaneçam em poder do executado (art. 840, §2o, do CPC), sendo indevido afastar a penhora sob o fundamento de que os bens deveriam ser recolhidos em depósito público ou entregues ao credor. Alega, que na falta de laudo de avaliação dos bens móveis oferecidos e na impossibilidade de considerar o valor das notas fiscais, deveria ser determinada avaliação judicial, não podendo constituir motivo para rejeitar a penhora dos bens oferecidos. No que se refere à penhora que incidiu sobre o bem imóvel que afirma ser sede da sociedade empresária (Matrícula no 70.856), aduz ser indevida a constrição por impedir o exercício da atividade empresarial, acrescido de que o imóvel fora doado pelo Município de Poços de Caldas com cláusula de reversão e destinação específica pelo prazo decenal, não podendo ser alienado, sob pena de reverter ao município e impedir a alienação à terceiro, não possuindo efeitos práticos a manutenção da penhora. Acrescenta que os Embargos à Execução opostos ainda não foi julgado e está questionado a exigibilidade do próprio título. Sustenta que “o referido imóvel não pode sofrer a penhora impugnada, uma vez que se trata de bem doado pelo Município de Poços de Caldas/MG, com finalidade específica de funcionamento da empresa Executada no local, impedimento de transferência a terceiros e cláusula de reversão ao doador com validade até, pelo menos, 2027, considerando o registro da escritura em abril de 2015, o prazo de 24 meses para o início das atividades no local e, a partir daí, o início do prazo decenal para o exercício da cláusula de reversão”. (ID 55394775 - Pág. 15.) É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo e recolhido o preparo. (ID 55396818.) Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial por meio do qual o credor agravado busca o pagamento do valor nominal de R$ 2.443.009,50 em decorrência do inadimplemento de Contrato de Fornecimento de Isoladores de Vidro. (ID 55394777.) A decisão agravada rejeitou a penhora de bens móveis oferecidos pela executada e manteve a penhora que incidiu sobre bem imóvel. Em suas razões, o agravante alega ser indevido o fundamento da decisão que, ao considerar que os bens não foram recolhidos em depósito público ou entregues ao credor, rejeitou a penhora dos bens móveis oferecidos pelo próprio devedor. Defende, no entanto, que a legislação processual permite que os bens móveis permaneçam em poder do executado (art. 840, §2o, do CPC), motivo pelo qual entende que deve ser admitida a penhora sobre os bens móveis oferecidos. Todavia, em que pese a alegação do agravante, a decisão agravada ressaltou que o próprio credor, ora agravado, manifestou expressamente desinteresse nos bens móveis oferecidos pelo devedor, “tendo em vista a discordância expressa pela parte exequente na petição ID 175344850”. Deste modo, embora a legislação estabeleça que eventual bem móvel penhorado possa permanecer em poder do executado, certo é que a situação não impõe ao credor a obrigação de receber em garantia do pagamento do débito eventual penhora de bens móveis que expressamente não tenha interesse em receber no curso da execução. Sobre o tema, cabe registrar que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para garantir o pagamento integral da execução (art. 831 do CPC) Sob esse enfoque, a ordem de preferência de penhora prioriza a constrição de ativos financeiros e enumera primeiro a constrição de imóveis em detrimento de bens móveis em geral, nos termos art. 835, V e VI, do CPC, ao contrário do que pressupõe o agravante. Outrossim, a própria legislação processual ressalta se tratar apenas de preferência, sem contornos rígidos, devendo ser ajustada a ordem de acordo com as circunstâncias do caso concreto (art. 835, §1o, do CPC), pois a execução se desenvolve no interesso do credor (art. 797 do CPC) e a penhora deve recair sobre tantos bens quantos bastem para garantir o pagamento do débito exequendo (art. 831 do CPC), sendo indevido compelir o credor a receber como garantia da execução penhora de bem que já manifestou desinteresse. Particularmente no que se refere alegação de que a penhora incidiu sobre imóvel doado pelo Município de Poços de Caldas, com cláusula de reversão e destinação específica pelo prazo decenal, o fato não implica impossibilidade de penhora, devendo apenas ser resguardado o direito do município no prazo garantido, situação que não obsta o registo da penhora que recaiu sobre o imóvel. Em situações semelhantes, colhe-se os seguintes julgados: “(...) A doação de imóvel inscrita no competente Cartório de Registro de Imóveis, ainda que conste condição resolutiva capaz de impor a reversão do contrato, transfere efetivamente a propriedade à donatária, situação que só será modificada se implementada a condição. A princípio, portanto, o bem de propriedade da devedora é passível de penhora, cabendo ao magistrado de origem examinar os documentos produzidos pelo exequente no sentido de demonstrar que a condição resolutiva não foi implementada e que o bem pode responder pela dívida perseguida”. (07101835120228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 6/7/2022.) - g.n. “(...) O fato de se tratar o imóvel penhorado de bem indivisível em condomínio não afasta a possibilidade de que seja penhorado, devendo ser resguardada a cota parte dos condôminos não executados e eventual preferência na arrematação, nos termos em que dispõe o art. 843 do CPC. (...)” (07214644320188070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 6/2/2019.) - g.n. Do mesmo modo, a alegação de que penhora teria incidido sobre bem imóvel que o devedor afirma ser a sede da sociedade empresária, a simples constrição registrada na matrícula do imóvel não implica, por si só, em qualquer impedimento, tampouco inviabiliza o exercício da atividade empresarial, inexistindo risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ademais, nos termos do enunciado de Súmula n. 451 do STJ, “É legítima a penhora da sede do estabelecimento comercial”. Desta feita, inexiste irregularidade no registro de penhora sobre o bem imóvel do devedor, notadamente quando ausente determinação de alienação imediata e forçada do bem na pendência da condição resolutiva que a parte alega ser indevida. Portanto, deve ser indeferida a atribuição de efeito suspensivo ao recurso quando não se vislumbra a presença cumulativa dos requisitos legais, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 05 de fevereiro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator